Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATÍVEL COM A AÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO PODE SER PROMOVIDA A QUALQUER TEMPO. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A ação autônoma de exibição de documentos é incompatível com o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem, consistente na suspensão de descontos bancários.

2. Não há previsão para atuação do Ministério Público nos autos, visto que a questão debatida é de interesse pessoal da agravante, não relacionada à sua condição de pessoa idosa.

3. Sobre a audiência de conciliação, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, sendo possível a designação posterior da audiência requerida pela parte agravante.

4. Em relação à solicitação da sinalização do segredo de justiça, deve-se destacar que, conforme previsto pelo art. 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais são públicos, sendo excepcionalmente permitido o trâmite em segredo de justiça, nas hipóteses previstas nos incisos do mencionado artigo. No caso dos autos, nenhum dos documentos juntados pela agravante contém dados protegidos por confidencialidade ou pelo direito constitucional à intimidade, motivo pelo qual deve ser indeferido.

5. Agravo conhecido e improvido.